Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-71.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO. PERDA DE CONTATOS PESSOAIS. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, em razão da fraude na aquisição de aparelho e a fidelização ao plano decorrente. 1.1. Em seu apelo, o autor busca a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais alegando que terceiro, sem o seu consentimento, adquiriu aparelho telefônico vinculado ao seu número telefônico, motivo pelo qual teria perdido todos os seus contatos.

2. Cabe registrar que o dano moral é qualificado como ofensa ou violação dos bens de ordem moral da pessoa, tais como liberdade, dignidade, nome, saúde, imagem, notadamente aos direitos da personalidade. 2.1. Desta feita, para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, aborrecimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de importuno extremamente significativo.

3. No caso dos autos, muito embora defenda o apelante que os aborrecimentos sofridos ultrapassaram a barreira do mero dissabor cotidiano, certo é que a falha na prestação do serviço, decorrente de fraude praticada por terceiro na contratação de plano e aquisição de aparelho vinculado à linha do apelante, ainda que reprovável, não acarreta violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por dano moral. 3.1. Ademais, além de o nome do autor não ter sido inscrito em cadastro de inadimplentes, o apelante não logrou demonstrar a suposta perda de contatos pessoais, mesmo ante a possibilidade de recuperação dos referidos dados por sincronização da conta pessoal nos serviços online.

4. Na hipótese, embora evidente que a experiência vivenciada pelo autor, decorrente de fraude praticada por terceiro, acarrete aborrecimento e frustração, tal fato não repercutiu nos seus direitos da personalidade a ponto de ensejar reparação por danos morais. 4.1. Precedente: “Em que pese os transtornos relatados pela apelante, estes, por si só, não têm o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral.” (07050679520178070014, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/9/2019).

5. Apelação improvida.